Tribunal: TJBA
Processo: 8013336-93.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA - TJBA
.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
8013336-93.2025.805.0146
.

ORIGEM: JUAZEIRO-BA. (
2ª Vara Criminal
).

APELANTE:
JOSÉ VINICIUS SILVA LIMA
.

A ADVOGADOS: BÉIS. AJAX JUNIOR OAB-BA Nº 52.345 E ROBERTA SOUZA OAB-BA Nº 56.091.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

P PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA.
MARLY BARRETO DE ANDRADE
.

RELATOR – DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS
.

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/2006
. CONDENAÇÃO: 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 580 (QUINHENTOS E OITENTA) DIAS MULTA A TEOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO, QUANDO DO EVENTO CRIMINOSO (SENTENÇA ID. 101934171 – EM 23.01.2026).
RECURSO DEFENSIVO
: ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO (MERO USUÁRIO). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E REVISITADAS EM SEDE JUDICIAL. PENA-BASE MÍNIMA, ACRESCIDA DE PERCENTUAL MÍNIMO, EM DECORRÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APELO EM LIBERDADE
. MANUTENÇÃO PRISIONAL. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. ADEQUAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

Caso em exame:

“
(...) no dia 23/08/2025, por volta das 09:25 nas proximidades do bairro Brisa da Serra, Juazeiro/BA,
Jos
é
Vinícius Silva Lima
, foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito, substâncias entorpecentes, no caso,
cocaína, crack e maconha
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de Num.
521216356
– Pág. 13. Do caderno de investigação policial consta que, na data dos fatos policiais militares, faziam ronda na saída do bairro Brisa da Serra, Juazeiro/BA, quando avistaram uma motocicleta de aplicativo transportando um passageiro na garupa, e ao se aproximarem, notaram atitude suspeita do increpado, o qual, ao perceber a guarnição, jogou uma sacola preta no chão. Diante disso, a equipe resolveu proceder com a abordagem dos indivíduos, onde nada foi encontrado com o condutor da motocicleta, o qual foi liberado por tratar-se de motorista de aplicativo. Contudo, ao ser realizada a abordagem do passageiro, identificado como Jose Vinicius Silva Lima, foram encontrados 04 invólucros com substância análoga à maconha, 04 invólucros com substância semelhante à cocaína, 01 invólucro com pedra aparentando ser crack, além da quantia em dinheiro de R$ 16,60 (dezesseis reais e sessenta centavos), e na sacola dispensada pelo aculpado, a qual fora recuperada, foram encontrados mais 01 invólucro contendo pedra semelhante ao crack. Outrossim, a guarnição também recolheu a sacola que havia sido dispensada ao chão pelo mesmo, a qual continha 01 invólucro contendo pedra semelhante ao crack. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao nacional José Vinícius Silva Lima, sendo este conduzido à Delegacia de Polícia para adoção das providências legais. Consta dos autos que o
mesmo possui antecedentes criminais nesta comarca e na comarca de Petrolina/PE
, inclusive por
tráfico de drogas
,
além de possuir dois CPFs ativos na Receita Federal, sendo um vinculado ao endereço de Juazeiro/BA e outro à cidade de Petrolina/PE
, tendo sido, devido a isto, solicitado pericia identificação criminal. Em seu interrogatório, em sede policial, José Vinícius Silva Lima, alegou ser usuário de drogas, admitindo portar apenas uma porção de maconha, negando conhecimento sobre o restante das substâncias apreendidas. Informou já ter sido preso por transportar 1⁄2 kg de maconha e por receptação em Petrolina/PE. Quanto à duplicidade de CPF, afirmou desconhecer a situação. A natureza da droga apreendida foi confirmada pelo laudo pericial da droga apreendida ID Num.
521216356
– Pág. 29-30, que testou positivo para substâncias entorpecentes do tipo maconha, cocaína/crack (...)” (id. 522093800)
.
.
”. (resenha extraída da sentença – id. 101934171).

Recurso Defensivo

(id. 101934175): Absolvição (fragilidade probatória, aferida somente com os testemunhos policiais) e/ou desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006; pena-base mínima com a alteração do regime inicial e apelo em liberdade.

Questão em discussão:

Verificar se as provas coletadas são abalizadoras da condenação para o tipo previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, assim realizada na Sentença;

Saber se a pena-base foi adequada com a consequencial indicação do regime inicial e por último se possível o apelo em liberdade;

III. Razões de decidir:

(I e II) Autoria e materialidade robustas. Prova testemunhal relevante, matérias pacificadas nos autos, sendo totalmente infundada qualquer tese absolutória e/ou desclassificatória. Sanção-base mínima, acrescida de percentual em razão da agravante da reincidência. Regime inicial adequado (fechado/reincidência) e necessidade prisional. Réu reincidente, afeito às práticas criminosas.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e
improvido
.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime
nº
8013336-93.2025.805.0146

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA, tendo como apelante
José Vinícius Silva Lima
e apelado o Ministério Público Estadual.

Acordam,
à unanimidade de votos
,
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma
Julgadora da
Segunda Câmara Criminal

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o recurso defensivo e
negar-lhe provimento
, pelos seguintes argumentos expostos: